Tribunal: TJDFT
Processo: 0711494-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0711494-77.2022.8.07.0000 Autor(s) Wilson Pereira Maia Réu(s) Raylda Pereira Noleto e Francisco da Silva Araújo Junior Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Intime-se o autor para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventual equívoco na indicação de trânsito em julgado dos acórdãos rescindendos, tendo em conta a existência de recurso especial pendente de análise/julgamento, catalogado no Id 121798827 do processo n. 0002653-98.2017.8.07.0004, interposto pelos réus contra os julgados que mantiveram a sentença na qual o requerente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios. Após, venham os autos conclusos para aferição da admissibilidade da ação. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora